Tribunal: TJMT
Processo: 1000073-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000073-40.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (ADVOGADO), VANDERSON DOS SANTOS - CPF: 067.282.131-12 (INTERESSADO), 1o JUÍZO CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA/MT (INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA - CPF: 773.147.271-04 (IMPETRANTE), DANILO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 703.289.661-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS DOS SANTOS MAIA - CPF: 572.137.551-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), TIBERIO CESAR DA PAZ - CPF: 070.636.614-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: VANDERSON DOS SANTOS
IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS –

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – VIABILIDADE –

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CPP –

AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LIBERDADE –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL - OCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, compreendo que as ponderações do juízo da causa, em relação à gravidade dos fatos, não se revelam idôneas para a imposição da medida mais extrema, consistente na prisão preventiva, pois são considerações normais aos delitos da mesma espécie e atinentes ao próprio tipo penal, sem
indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Assim, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão são absolutamente suficientes e adequadas no caso em debate, pois garantirão, com menor onerosidade, a vinculação do paciente à ação penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000073-40.2021.8.11.0000

INTERESSADO: VANDERSON DOS SANTOS
IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA, em favor de
VANDERSON DOS SANTOS
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Narra que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Alega nulidade do auto de prisão pela ausência do laudo de exame de corpo de delito, bem como falta de individualização da conduta no decreto cautelar em relação aos demais custodiados.

Aduz, ainda, atipicidade da conduta por incidência do princípio da insignificância – ausência de lesividade - uma vez que a quantidade do entorpecente cuja posse é atribuída ao paciente é insignificante.

Sustenta que a constrição cautelar é ilegal, porquanto não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tampouco há fundamentação adequada no decreto cautelar, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 72246469).

A liminar foi
indeferida
, consoante id. N.
72412457.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
73478478.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

INTERESSADO: VANDERSON DOS SANTOS
IMPETRANTE: JOSIVALDO RIBEIRO DA COSTA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possíveis vícios na prisão em flagrante.

Extrai-se dos autos que o Paciente foi preso, em flagrante, por estar envolvido no comércio ilícito de drogas, conduta descrita no art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Consta na denúncia que: “
(...)FATO 01
Consta dos autos que, no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 14h42min, nesta comarca, os denunciados, consciente e dolosamente, guardaram e trouxeram consigo substância que causa dependência física e psíquica (Laudo Preliminar de fls. 39/43), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.
FATO 02
- Consta ainda que, no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 14h42min, nesta comarca, o denunciado Tibério César da Paz, consciente e dolosamente, portou munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Foi apurado dos autos que, no dia dos fatos, investigadores civis foram acionados, via denúncia anônima, informando que a motocicleta utilizada em um roubo estava escondida na residência do denunciado Tibério. Em razão disso os policiais se deslocaram até o local, sendo procedida a busca domiciliar, oportunidade em que foi localizado um cigarro de maconha e uma porção de sementes de maconha, um rolo de papel filme, bem como duas munições calibre 38 e duas munições calibre 32, conforme Auto de Apreensão de fls.11. Ainda no local, o denunciado Tibério indicou o envolvimento de Danilo Alves de Oliveira e do increpado Vanderson, razão pela qual os policiais empreenderam diligências e localizaram Danilo e Vanderson em via pública e procederam a abordagem. Na ocasião, os agentes de segurança pública constataram que Danilo portava uma porção de pasta base e Vanderson transportava pasta base, papel filme, uma porção de maconha, além de frascos para aumentar o volume de substância entorpecente, todos acondicionados em uma panela, conforme laudo preliminar de fls. 39/43. Em seguida, os policiais foram informados que a motocicleta em comento estava ocultada na residência do denunciado Elias, tendo se deslocado até o local e constatado a veracidade das informações, pois o veículo estava no interior do imóvel. No local, ainda foram encontradas 11 (onze) porções de pasta base, duas porções de cocaína e uma balança de precisão.

Instado, o denunciado Elias informou que havia guardado a motocicleta e as drogas a pedido de Danilo. Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ELIAS DOS SANTOS MAIA e VANDERSON DOS SANTOS como incurso no art. 33 da Lei no 11.343/06, e TIBÉRIO CÉSAR DA PAZ com base no art. 33 da Lei no 11.343/06 e art. 14 da Lei 10.826/03 (na forma do art. 69 do CP). (...)”

No que tange à ilegalidade suscitada – ausência do exame de corpo de delito – não tem o condão de alterar o seu
status libertatis
do paciente, pois eventuais vícios do flagrante estão prejudicados com a superveniência de novo título prisional, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar.

Em relação à aplicação da incidência do princípio da insignificância, registro que prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que não se aplica o princípio da insignificância aos delitos de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato ou presumido, sendo irrelevante para esse específico fim a quantidade de droga apreendida.

Por outro lado, ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, pois o paciente possui outra ação penal por crime de tráfico de drogas,
in verbis:

“ (...)

Cuida-se de comunicação de prisão em flagrante, feita pela Autoridade Policial, acompanhada do respectivo auto e nota de culpa, o qual dá ELIAS DOS SANTOS MAIA,
VANDERSON DOS SANTOS
e TIBERIO CESAR DA PAZ devidamente qualificados no feito, como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06.

(...)

Do mesmo modo, o custodiado VANDERSON DOS SANTOS, possui a ação penal ID 307886, pela prática do crime de tráfico de drogas, em trâmite nesta unidade judiciária.

Por fim, destaca-se que o custodiado TIBERIO CESAR DA PAZ possui em seu desfavor as ações penais ID 162977 e 223753, pela prática dos crimes previstos pelo art. 121, e 129, §9a, ambos do CP, além do PEP no 1337-46.2018.8.11.0055, todos em trâmite nesta Unidade Judiciária.

Ou seja, mesmo respondendo à outras ações penais, os flagrados não se demonstraram intimidados pela legislação e aplicação de eventual sanção penal, restando induvidosa que a liberdade dele acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Por esse mesmo motivo, se acredita que a fixação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostrará suficiente e eficiente para o acautelamento da ordem pública, flagrantemente vilipendiada pela ação do custodiado.

(...)

No tocante à representação pela decretação da prisão preventiva de DANILO ALVES DE OLIVEIRA extrai-se do caderno investigativo a presença dos requisitos do fumus comisse delict, representado pelo Auto de Prisão em Flagrante Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais civis que conduziram o flagrante.

Sob esse enfoque, importante consignar o teor do depoimento prestado pelo IPCJ LAURI ROMUALDO DA SILVA, de acordo com quem a equipe de investigadores teria recebido informações no sentido de que DANILO estaria associado à pessoa conhecida pela alcunha de NEGO, posteriormente identificado como o flagrado ELIAS DOS SANTOS para prática do tráfico de drogas, senão vejamos:

“ (...) QUE o depoente afirma que após ter informações de que a motocicleta utilizada para o roubo ocorrido contra uma empresa do município, estaria escondida em uma casa na Rua Primavera, no Jd São Paulo, foi solicitada uma equipe de policiais civis, que se deslocaram para o referido endereço onde mora a pessoa de TIBERIO CESAR DA PAZ, que seria umas das pessoas que estaria utilizando a motocicleta para entregas de drogas nesta cidade; QUE o suspeito DANILO ALVES DE OLIVEIRA, vulgo NICANOR seria o proprietário da moto; QUE no local, TIBERIO foi questionado se existia algo ilícito no local, respondendo que não e permitindo uma busca pelo local; QUE durante estas buscas, foi encontrado um cigarro de maconha; QUE ainda realizando as buscas, foram localizados 01 (um) rolo de plástico FILM, 01 (uma) sacola com uma porção que aparentava ser sementes de Cannabis Sativa, além de dinheiro trocado em notas de 50, 20, 5 e 2 reais (totalizando R$ 104,00), 02 munições de calibre 32 e 02 munições de calibre 38 , todas intactas; QUE TIBERIO informou ao depoente que teria estas munições e que é usuário de entorpecentes; QUE TIBERIO foi questionado sobre a motocicleta, sendo respondido que DANILO teria solicitado que ele a guarda-se e que na data de ontem, DANILO teria ido até a casa de TIBERIO e buscado-a; QUE TIBERIO afirmou ao depoente que foi pago com entorpecentes para guardar essa motocicleta; QUE o depoente se deslocou para a casa de DANILO, mas no caminho, o suspeito foi avistado pela Av. Ismael Jose do Nascimento, sentido JD SAN DIEGO; QUE foi realizado o acompanhamento até a rua 68-B,QD 04, LT 13 do JD SAN DIEGO; QUE ao parar na frente desta referida residência, uma terceira pessoa de nome VANDERSON foi em sua direção e colocou uma das mãos no bolso, dando a entender que iria entregar algo para DANILO, mas acabou percebendo a presença da Polícia, onde guardaram o que estava em mãos e os dois tentaram correr para o interior da casa; QUE os mesmos foram abordados e foi encontrado com VANDERSON em seu bolso a quantia de R$ 500,00 e com o suspeito DANILO foi localizada também em seu bolso uma porção de substancia análoga a pasta Base;
QUE foi localizado com VANDERSON uma panela contendo resquícios de substancia análoga a cocaína, além de um rolo de plástico film, uma porção de substancia análoga a maconha dentro de uma carteira de cigarro, além de materiais químicos utilizados para aumentar o volume dos entorpecentes e obter mais lucros durante
a comercialização; QUE mais informações foram levantadas de que a motocicleta estaria escondida em uma residência na rua 42, no bairro Jd Angola, onde uma pessoa de alcunha NEGO seria um dos sócios de DANILO na comercialização de entorpecentes; QUE no local, o quarto suspeito de nome ELIAS DOS SANTOS MAIA, vulgo NEGO, confirmou aos policiais que teria escondido a motocicleta dentro da sala de sua residência, onde seria DANILO que teria lhe pedido para guardar esta motocicleta por alguns dias; QUE em conversas com ELIAS, o mesmo informou que DANILO sempre guardava sacolas no local; QUE ELIAS acabou permitindo que o depoente e sua equipe realizasse buscas no local, sendo encontrado em baixo de uma geladeira, 11 (onze) porções de substancia análoga a Pasta Base de Cocaína, 02 (duas) porções de substancia análoga a Cocaína, além de uma balança de precisão encontrada no local; QUE o suspeito ELIAS disse que a pessoa guardar aquele material em sua casa, seria DANILO;[...]

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifica-se que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública e, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos agentes.

Deveras, ao compulsar o Sistema SIAP, constato que o flagrado DANILO ALVES DE OLIVEIRA possui vasta lista de antecedentes representados pelo PEP 19814-59.2014.8.11.0055, que tramita nesta Unidade Judiciária.

Isso posto, e considerando-se a presença dos requisitos ensejadores do decreto preventivo (arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal), converto a prisão em flagrante em preventiva de ELIAS DOS SANTOS MAIA, VANDERSON DOS SANTOS e TIBERIO CESAR DA PAZ, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP, bem como DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE DANILO ALVES DE OLIVEIRA. (...)”

Quanto aos fundamentos da custódia cautelar, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir
em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.

No caso dos autos, não obstante o juízo tenha feito menção a elementos concretos do caso, estão diretamente associadas a configuração do delito e aos indícios da autoria. Verifica-se que
a constrição cautelar foi embasada em fundamentos relacionados à gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas
, sem indicação de uma periculosidade que justifique a excepcionalidade da medida.

Isso porque, a quantidade de droga apreendida na posse do paciente se
mostra ínfima
, pois foi apreendido uma panela contendo resquícios de substancia análoga a cocaína,
0,348g
e uma porção de maconha, acondicionada em uma carteira de cigarro, com massa bruta de
8,413g
, consoante relatório da autoridade policial e laudo pericial de exame preliminar acostado nos autos, id. N. 71609451.

Tais elementos, não ultrapassam a normalidade do tipo penal, o que indica a prescindibilidade da prisão preventiva e a suficiência das medidas cautelares menos gravosas.

A propósito,
“se a quantidade de droga apreendida é reduzida e estão ausentes outros elementos que autorizem conclusão acerca do envolvimento profundo ou relevante do agente com o tráfico de drogas, não se justifica a prisão preventiva para resguardar a ordem pública”
(HC n. 112.766/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/11/2012, DJe 7/12/2012)

Ademais, consignou o Magistrado que o paciente possui outra ação penal por crime de tráfico de drogas, id. N. 307886, contudo, em consulta ao sistema
Primus
, verifica-se que
ele foi absolvido pelo crime de tráfico
e condenado como incurso nas penas dos arts. 129, caput e 329 (resistência), ambos do CP, à pena de
05 (cinco) meses de detenção
, em regime aberto, por fatos ocorridos no ano de 2019.

Além de que, o decreto prisional não apresenta a identificação dos contornos fáticos das participações delitivas de cada um dos pacientes, como forma de evidenciar sua periculosidade social ou o risco de que sua liberdade traria para a instrução criminal ou para a aplicação da lei penal.

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva, in casu, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,

em dissonância com o parecer ministerial,
concedo a ordem para substituir à prisão preventiva imposta ao paciente
VANDERSON DOS SANTOS
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar noturno, nos finais de semana e feriados. (...)”

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021